Tribunal: TJES
Processo: 0002329-55.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Especial (Constitucional); Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002329-55.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETE FERREIRA ZORDAN

APELADO: SANTA MOLINARIO MORAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. POSSE.
ANIMUS DOMINI
. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DETENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIA GORETE FERREIRA ZORDAN contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Especial Rural, ajuizada em desfavor de SANTA MOLINARIO MORAU. A apelante busca a reforma da decisão para ver reconhecida a aquisição da propriedade rural por usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a apelante preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade por meio da usucapião especial rural, notadamente no que tange à qualificação da posse exercida e à presença de
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião especial rural, prevista no art. 191 da Constituição da República e no art. 1.239 do Código Civil, exige o preenchimento cumulativo de requisitos: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, por 5 anos; (ii) imóvel rural não superior a 50 hectares; (iii) utilização para moradia e produção; e (iv) o possuidor não ser proprietário de outro imóvel.

O conjunto probatório demonstra que a ocupação do imóvel pela apelante iniciou-se em razão de vínculo empregatício entre o falecido esposo da recorrente e o proprietário do bem, o qual cedia o imóvel para moradia enquanto durasse a relação de trabalho.

A posse decorrente de mera permissão ou tolerância do proprietário, como a advinda de relação de trabalho, é classificada como precária e não induz à prescrição aquisitiva, configurando mera detenção, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Não restou comprovada a inversão do caráter da posse (
interversio possessionis
), pois a apelante não demonstrou a prática de ato ostensivo que manifestasse perante o proprietário a intenção de se tornar dona do imóvel, rompendo a relação de subordinação original.

A permanência no imóvel, mesmo após o término do vínculo de trabalho em 2012, continuou a se dar por mera liberalidade da parte apelada, o que não configura
animus domini
.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o inciso I do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da usucapião especial rural (art. 191 da CF e art. 1.239 do CC) demanda a comprovação cumulativa dos requisitos legais, incluindo a posse com
animus domini
.

A ocupação de imóvel rural decorrente de vínculo empregatício (contrato de trabalho), na qual o proprietário permite a moradia do empregado, caracteriza mera permissão ou tolerância.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse apta à usucapião (
ad usucapionem
), nos termos do art. 1.208 do CC, configurando detenção.

A simples passagem do tempo não transmuda a detenção em posse, exigindo-se a comprovação inequívoca da inversão do caráter da posse (
interversio possessionis
), ônus que recai sobre o autor da ação de usucapião (inciso I do art. 373 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 191. CC, art. 1.208; art. 1.239. CPC, art. 85, § 11; art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0002329-55.2017.8.08.0045

A
PELANTE: MARIA GORETE FERREIRA ZORDAN

APELADA: SANTA MOLINARIO MORAU

JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA GORETE FERREIRA ZORDAN
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Especial Rural ajuizada em desfavor de
SANTA MOLINARIO MORA
U
.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em aferir se a apelante preenche os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel descrito na inicial, por meio da usucapião especial rural, notadamente no que tange à natureza da posse por ela exercida.

Após detida análise dos autos, adianto que o recurso não merece provimento.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “
o fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação de fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto
” (Direitos Reais, 2007, páginas 258-9).

A usucapião, como modalidade originária de aquisição da propriedade, exige a comprovação de requisitos específicos, que variam conforme a sua espécie.

O instituto em comento – hipótese de aquisição originária de propriedade – pressupõe, em qualquer das suas espécies, previstas na codificação civil anterior ou na atual, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos

aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem
.

Na modalidade especial rural, pleiteada pela apelante, os pressupostos estão delineados no artigo 191 da Constituição da República e replicados no artigo 1.239 do Código Civil, os quais transcrevo:

Constituição Federal, Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Código Civil, Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se a necessidade de preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, por 5 (cinco) anos; (ii) imóvel localizado em zona rural, com área não superior a 50 hectares; (iii) utilização do imóvel para moradia e produção pelo trabalho do possuidor ou de sua família; e (iv) o possuidor não ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano.

O cerne da controvérsia reside na qualificação da posse exercida pela apelante. Para a configuração da usucapião, é indispensável que a posse seja exercida com
animus domini
, ou seja, com a intenção de ser dono da coisa, comportando-se o possuidor como verdadeiro proprietário.

No caso em tela, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que a posse da apelante sobre o imóvel não se revestiu de tal ânimo. Conforme bem fundamentado na sentença e corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência, a ocupação do imóvel teve início em razão de um vínculo empregatício entre o falecido esposo da apelante e o Sr. Belmiro Morau, proprietário do bem.

Mais de um depoimento confirmou que o Sr. Belmiro cedia o imóvel para que seus empregados residissem enquanto durasse a relação de trabalho, e que, ao término do contrato, o imóvel deveria ser desocupado, como ocorreu, inclusive, com uma depoente.

Tal circunstância caracteriza a posse como precária, pois decorrente de mera permissão ou tolerância do proprietário, situação que não induz à prescrição aquisitiva. O artigo 1.208 do Código Civil é categórico ao dispor que:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A posse originada de uma relação de dependência, como a decorrente de um contrato de trabalho, configura mera detenção, não se transmudando em posse
ad usucapionem
pela simples passagem do tempo, salvo se comprovada, de forma inequívoca, a inversão do caráter da posse (
interversio possessionis
), o que não ocorreu na hipótese. A apelante não demonstrou a prática de qualquer ato ostensivo que manifestasse perante o proprietário a sua intenção de se tornar dona do imóvel, rompendo a relação de subordinação que deu origem à ocupação, não sendo suficiente demonstrar que residiu no imóvel por mais de duas décadas pois, conforme já mencionado, todo lapso decorreu da relação de emprego.

Mesmo após o falecimento de seu esposo e o término formal do vínculo de trabalho em 2012, a permanência da apelante no imóvel continuou a se dar por mera liberalidade e tolerância da parte apelada, o que, reitero, não é suficiente para configurar o
animus domini
. A notificação para desocupação do imóvel, enviada pela apelada, apenas reforça a ausência de aquiescência com a posse e a inexistência do abandono da propriedade.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, rechaçando a possibilidade de usucapião quando a posse decorre de atos de mera permissão ou tolerância, especialmente em contextos de relações de trabalho ou familiares.

Destarte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a posse com
animus domini
(art. 373, I, do CPC), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.